Tribunal: TJDFT
Processo: 0760173-55.2025.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. TÉCNICO DE POLÍTICAS PÚBLICAS E GESTÃO GOVERNAMENTAL. CONVERSÃO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL EM COMUM. INSALUBRIDADE. TRABALHO EM CONDIÇÕES ESPECIAIS QUE PREJUDIQUEM A SAÚDE OU A INTEGRIDADE FÍSICA. NATUREZA APENAS EVENTUAL. REQUISITOS LEGAIS NÃO PREENCHIDOS. PREJUDICIAL REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I. Trata-se de recurso inominado interposto em face da sentença que julgou procedente o pedido da parte autora para “para declarar que, no período de 24/09/1991 até a presente data, o autor laborou em condições insalubres, determinando ao requerido que proceda à conversão do tempo especial em comum, com fator de multiplicação 1,4 (homem), para todos os fins, especialmente para a concessão do abono de permanência, com efeitos financeiros retroativos à data do requerimento administrativo (21/03/2022), observada a prescrição quinquenal apenas quanto a eventuais parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao requerimento administrativo.” O Distrito Federal argui prejudicial de prescrição. No mérito, alega que não é possível a conversão de tempo especial em tempo comum no regime estatutário e que não houve comprovação de exposição permanente em todos os períodos vindicados na inicial, mas apenas de exposição eventual. Pede a reforma da sentença. Contrarrazões apresentadas.
II. Recurso cabível e tempestivo. Preparo isento.
III. No que se refere à prescrição, como bem pontuado pelo Juízo de origem, “O direito ao reconhecimento do tempo especial e à conversão para tempo comum é de natureza declaratória, e a lesão ao direito ocorre com a negativa administrativa, que, no caso, deu-se em 07/07/2022 (Despacho IPREV/DIPREV/CORED/GECTE, ID 90504078). A presente ação foi ajuizada em 24/06/2025, dentro do prazo quinquenal contado da negativa administrativa, não havendo que se falar em prescrição do fundo de direito. Eventuais parcelas vencidas antes do quinquênio anterior ao requerimento administrativo não são objeto da presente demanda, que visa à declaração do direito à contagem diferenciada.” Prejudicial rejeitada.
IV. A controvérsia recursal consiste em determinar se o recorrente tem ou não direito à contagem especial de tempo de serviço em relação ao período especificado, por ter trabalhado em condições insalubres e recebido o correspondente adicional de insalubridade ao longo do tempo. Do cômputo especial do tempo laborado em condições especiais caracterizadas pela insalubridade. O artigo 40, § 4o, da Constituição Federal (antes da E.C. no 103/2019) veda a adoção de requisitos e critérios diferenciados para a concessão de aposentadoria dos servidores públicos, salvo quando estes, entre outras hipóteses, exercerem atividades em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física.
V. Conforme Tema 942 do STF "Até a edição da Emenda Constitucional no 103/2019, o direito à conversão, em tempo comum, do prestado sob condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física de servidor público decorre da previsão de adoção de requisitos e critérios diferenciados para a jubilação daquele enquadrado na hipótese prevista no então vigente inciso III do § 4o do art. 40 da Constituição da República, devendo ser aplicadas as normas do regime geral de previdência social relativas à aposentadoria especial contidas na Lei 8.213/1991 para viabilizar sua concretização enquanto não sobrevier lei complementar disciplinadora da matéria. Após a vigência da EC n.o 103/2019, o direito à conversão em tempo comum, do prestado sob condições especiais pelos servidores obedecerá à legislação complementar dos entes federados, nos termos da competência conferida pelo art. 40, § 4o-C, da Constituição da República."
VI. Com efeito, o STF ao julgar o Mandado de Injunção no 721/DF e outros, determinou que, enquanto não fosse editada a LC regulamentando o antigo art. 40, § 4o, III, da CF/88, deveriam ser aplicadas, aos servidores públicos, as regras de aposentadoria especial dos trabalhadores em geral (regras do Regime Geral de Previdência Social - RGPS), previstas no art. 57 da Lei no 8.213/91. Para tanto, editou a Súmula Vinculante no 33: "Aplicam-se ao servidor público, no que couber, as regras do Regime Geral de Previdência Social sobre aposentadoria especial de que trata o artigo 40, parágrafo 4o, inciso III, da Constituição Federal, até edição de lei complementar específica". Sendo assim, antes da reforma da previdência (EC 103/2019), os servidores públicos que exerciam atividades sob condições especiais que prejudicassem a saúde ou a integridade física podiam se valer destes índices para fazer a conversão do "tempo especial" trabalhado em "tempo comum".
VII. O art. 53, § 3o, da Lei 8.213/91 dispõe que “A concessão da aposentadoria especial dependerá de comprovação pelo segurado, perante o Instituto Nacional do Seguro Social–INSS, do tempo de trabalho permanente, não ocasional nem intermitente, em condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante o período mínimo fixado”. (grifei).
VIII. No caso dos autos, os documentos juntados pelo réu nos IDs 80181327 (Históricos de atividade sob condições especiais, Laudos Técnicos de Condições Ambienteis de Trabalho – LTCAT e PPP – Perfil Profissiográfico Previdenciário) comprovam que a exposição do recorrido a agentes nocivos era apenas eventual, de modo que não está preenchido o requisito legal para aposentadoria especial. Conforme posicionamento recorrente das Turmas Recursais, “O recebimento de adicional de insalubridade não é suficiente para comprovação do tempo especial.” (Acórdão 2029859, 0706241-55.2025.8.07.0016, Relator(a): RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, PRIMEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 07/08/2025, publicado no DJe: 21/08/2025.).
IX. PREJUDICIAL REJEITADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar a sentença e julgar improcedente o pedido inicial.
X. Sem honorários, ante a ausência de recorrente vencido (art. 55 da Lei 9.099/95).
XI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, a teor do que dispõe o art. 46 da Lei 9099/95.